Tribunal: TCU
Processo: 039.196/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ante omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Sebastião Araújo Moreira, ex-prefeito de Santa Quitéria do Maranhão/MA (gestão 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, incisos I e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Sebastião Araújo Moreira; 9.2. julgar irregulares as contas de Sebastião Araújo Moreira; 9.3. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 36.622,70 4/3/2016 26.726,64 6/4/2016 26.726,64 6/5/2016 26.726,64 3/6/2016 26.726,64 7/7/2016 26.726,64 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.